Tribunal: TJSP
Processo: 1003188-66.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência. Apelo da autora. Com razão em parte.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência. Apelo da autora. Com razão em parte.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. CET. Com relação à taxa do custo efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total nos contratos de financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da operação de crédito. Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da inserção de tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas, incorporadas ao financiamento.
Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP.
Tarifa de avaliação do bem. Inexistência de documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço. Cobrança que deve ser afastada, com devolução simples da quantia paga a título de tarifa de avaliação do bem. Sucumbência mínima da financeira ré. Manutenção da condenação da autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples da tarifa de avaliação do bem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003188-66.2019.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante MARIANA DA ROCHA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
2
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência. Apelo da autora. Com razão em
parte.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo
incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando
de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das
cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou
abusividade, não havendo o que se falar em aplicação
inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de
juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos
contratos bancários. CET. Com relação à taxa do custo
efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução no
3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário
Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total
nos contratos de financiamento, que corresponde a todos os
encargos e despesas da operação de crédito. Assim, nada
tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em contrato de mútuo
bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma delas
correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da
inserção de tributos e/ou de outras despesas administrativas
avençadas, incorporadas ao financiamento.
Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de
prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por
meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP.
Tarifa de avaliação do bem. Inexistência de documentos que
comprovem a efetiva prestação do serviço. Cobrança que
deve ser afastada, com devolução simples da quantia paga a
título de tarifa de avaliação do bem. Sucumbência mínima
da financeira ré. Manutenção da condenação da autora ao
pagamento
dos
ônus
decorrentes
da
sucumbência.
Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente
provido, apenas para determinar a devolução simples da
tarifa de avaliação do bem.
VOTO n° 22672
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
proposta por Mariana da Rocha Santos em face de Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S. A. Alega a autora, em síntese, que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
3
25.04.2016, em razão da aquisição de um veículo, firmou um contrato
com a ré (cédula de crédito bancário), no valor de R$ 5.869,40, para
pagamento em quarenta e oito prestações mensais e consecutivas de R$
242,11. Destacou que o percentual de juros aplicados ao contrato de
3,93% a.m., foi muito superior à taxa média do Banco Central de 2,09%
a.m. na ocasião, de forma que pretende a revisão contratual, pois o valor
a ser pago mensalmente, com base nesse percentual, seria de R$
172,75. Pretende que seja considerado o valor do veículo segundo a
tabela FIPE da época, passando para R$ 5.203,00 a ser financiado.
Entendeu que os montantes cobrados a título de registro de contrato (R$
112,40) e tarifa de avaliação do bem (R$ 395,00), são abusivos e ilegais,
pretendendo a sua devolução. Requereu, assim, a concessão de tutela
provisória de urgência consistente na autorização para o depósito nos
autos do valor que considerou incontroverso de R$ 172,75; na
determinação de manutenção na posse do bem, além de abstenção da
inclusão de seus dados no cadastro de inadimplentes ou a sua exclusão,
caso já tivesse ocorrido. Ao final, requereu a confirmação das medidas; a
revisão judicial do contrato, com a declaração de abusividade das taxas
de juros aplicadas e a sua consequente redução de acordo com a média
do mercado instituída pelo Banco Central; a declaração de ilegalidade das
tarifas administrativas impostas - registro de contrato (R$ 112,40) e
tarifa de avaliação do bem (R$ 395,00), com a sua consequente
devolução; a restituição do valor de R$ 3.836,68 de forma simples,
correspondente ao montante pago a maior em razão dos juros abusivos;
a redução do valor financiado para R$ 5.203,00, fazendo com que as
parcelas passem para o importe mensal de R$ 172,75; a concessão do
benefício da justiça gratuita; a inversão do ônus da prova; a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor; e a condenação da financeira ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Atribuiu à causa o valor de R$ 3.836,68 (fls. 08).
Sobreveio sentença a fls. 170/176, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos e condenando a demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
4
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa,
ressalvados os benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 180/187) pleiteando a reforma
da r. decisão alegando, em resumo, (A) abusividade na cobrança das
tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (B) que “No caso em
comento, a taxa média apurada pelo Banco Central perfazia, na data da
celebração, o percentual de 2,09%, enquanto que a taxa utilizada pelo
banco-réu foi de 3,38%, ou seja, muito superior” (fls. 184); e (C) que
deve haver restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 190/238). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a recorrente beneficiária
da gratuidade processual (fls. 30).
No mais, a r. sentença recorrida merece ser mantida
em parte.
Aqui, da análise dos documentos de fls. 23/26,
depreende-se que as partes firmaram, em 27.04.2016 (fls. 26), uma
cédula de crédito bancário para o financiamento de um veículo
automotor, a ser paga em quarenta e oito prestações mensais no valor
de R$ 242,11, com juros pré-fixados de 3,38% ao mês e 49,02% ao ano
(custo efetivo total: 3,93% ao mês e 60,00% ao ano).
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
5
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo
firmando o instrumento sem qualquer vício de consentimento ou
comprovação de fato superveniente imprevisível, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi
redigido de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com
quadro que permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total
da operação e o que esta sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às
regras consumeristas que levem à nulidade.
Prosseguindo,
não
prospera
a
alegação
de
abusividade das taxas de juros. Neste sentido, dispõe a Súmula no
382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
6
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10/2008).
No mais, não há que se falar em abuso capaz de
justificar o prevalecimento da “taxa média”, eis que, na espécie, além de
haver previsão expressa e clara da taxa pactuada, esta devidamente
informada ao consumidor, não se constata abuso ou manifesta
disparidade capaz de justificar qualquer alteração para menor nos moldes
unilaterais postulados na exordial.
A abusividade só pode ser reconhecida em matéria de
juros desde que se demonstre de maneira analítica uma expressiva e
sensível disparidade das taxas aplicadas por um particular agente
financeiro em dada operação frente às contemporâneas taxas médias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
7
mercado, o que não ocorreu na hipótese vertente, pois observando o
documento de fls. 28/29, as taxas de juros para o mês de abril de 2016
variaram de 1,06% a.m. a 4,02% a.m. e 13,46% a.a. a 60,50% a.a.
Noutro vértice, infere-se do contrato empreendido
que a taxa de juros foi de 3,38% ao mês e 49,02% ao ano. Assim,
observe-se que o valor da taxa tem reflexo no período de contrato, que
no caso são de quarenta e oito meses. O veículo objeto da garantia é
uma motocicleta da marca Yamaha, modelo YBR 125 Factor ED e ano de
fabricação 2013. O ano de fabricação do veículo tem reflexo direto na
taxa de juros convencionada diante do evidente aumento do risco da
operação, notadamente pelo fato de que deverá perdurar por mais quatro
anos (tempo do contrato). O veículo terá pelo menos sete anos de
circulação ao final da avença em 2020.
Desse modo, não prosperam as alegações da
apelante.
Insta salientar, com relação à taxa do custo
efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução no 3.517, de
06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência
da divulgação do custo efetivo total (CET) nos contratos de
financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da
operação de crédito, permitindo que a pessoa que necessita de crédito
possa analisar e decidir qual instituição financeira oferece as melhores
condições de contratação, como ocorreu no contrato em questão.
Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em
contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma
delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da
inserção de tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas,
incorporadas ao financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
8
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários,
cumpre ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que,
nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de
exigir o pagamento de tarifas e serviços, desde que previstas
contratualmente
e
autorizadas
pelo
BACEN
(Resolução
CMN no
3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e Resolução CMN no
3.919/2010).
Com relação às tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem, a questão se encontra pacificada conforme
julgamento do Recurso Especial Repetitivo (REsp no 1.578.553/SP), que
assim dispôs:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
9
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação
da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Resp
no
1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino;
j. 28/11/2018 sem destaques no original).
In casu, no tocante à tarifa de registro de
contrato (R$ 112,40 fls. 26), esta não se revela abusiva, porquanto
há prova de efetiva prestação do serviço inerente, conforme se observa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
10
fls. 27 no certificado de registro de veículo. Tal documento comprova que
o serviço de registro de contrato fora prestado, pois consta a observação:
“ALIENACAO: AYMORE CRED FIN INV SA”.
Vale destacar que o montante cobrado para o
registro do contrato (R$ 112,40
fls. 26), também não se mostra
abusivo tendo em vista o valor do bem (R$ 5.757,00 fls. 26).
Com relação à tarifa de avaliação do bem (R$
395,00 fls. 26), o desfecho adotado pelo douto juízo monocrático, data
venia, merece ser outro.
Ora, referida cobrança se revela abusiva, porquanto
ausente prova de efetiva prestação do serviço inerente, ônus que
incumbia, com exclusividade, à instituição financeira recorrida.
Ora, não há prova de que o valor de R$ 395,00, foi
destinado para remunerar o especialista que realizou a suposta avaliação
de preço de mercado do bem dado em garantia.
Desse modo, de rigor o reconhecimento da nulidade
da cláusula que impôs a cobrança da tarifa de avaliação do bem, com a
consequente condenação da financeira recorrida a devolver a quantia de
R$ 395,00.
Portanto, a apelante faz jus apenas à devolução da
tarifa de avaliação do bem (R$ 395,00).
A restituição deve ser na forma simples, e não em
dobro, tendo em vista que a estipulação da tarifa estava previamente
prevista no contrato. Ora, tal conduta não é contrária à boa-fé objetiva.
Com efeito, a financeira recorrida efetuou a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
11
conforme os termos contratuais, o que afasta o descumprimento do
referido princípio, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que, recentemente, estabeleceu que: “A restituição
em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da
natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta
arbitrária à boa-fé objetiva” (EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel.
Min. Og Fernandes, j. 21-10-2020).
Outrossim, para fins de restituição ou compensação,
a ser apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, fica
estabelecido que o valor indevidamente exigido seja corrigido
monetariamente a partir do desembolso, em conformidade à Tabela
Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, por ser a responsabilidade contratual.
Observa-se que a correção monetária deve mesmo
ser fixada desde o desembolso. Com efeito, a correção monetária, longe
de se configurar um acréscimo, é mera atualização do valor nominal da
moeda ao seu valor real, considerados os índices do período, devendo
incidir desde a data do pagamento.
E nem se alegue que para a devolução da tarifa
considerada indevida incida a mesma taxa de juros utilizada no contrato,
já que esta produziria um reflexo nos juros.
Sobre o tema, posicionou-se o Superior Tribunal de
Justiça em sentido contrário a tal pretensão, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MESMAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
12
TAXAS.
INADMISSIBILIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ARTIGOS 1.062 DO
CC/16 E 406 DO CC/02. PROVIMENTO.
I. A repetição do indébito de valores cobrados
por instituição financeira, quando concernente
a taxas e índices objeto de controvérsia mesmo
no âmbito do Poder Judiciário, há ser feita na
forma simples, salvo inequívoca prova da má-
fé, aqui inocorrente.
II. Na repetição do indébito não se admite a
incidência das mesmas taxas cobradas pelas
instituições financeiras, cujas prerrogativas
decorrem
de
sua
inserção
no
sistema
financeiro nacional e regramentos específicos
para sua operação. Precedentes do STJ.
III. Agravo regimental provido.
(AgRg no Ag 390.688/MG, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
02/12/2010, DJe 15/12/2010 sem destaques no
original).
Verifica-se, no corpo do julgado acima referido, que
o STJ assim ordenou:
(...)
determinando,
em
consequência,
que
a
repetição dos valores pagos indevidamente pelo
autor sejam objeto de devolução, na forma simples,
a incidir correção monetária desde o desembolso e
juros de mora desde a citação, nos termos do artigo
1.062, do revogado Código Civil, e 406, da Lei
10.406/02, a partir de sua vigência.
No
mais,
essas
taxas
envolvem
os
juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
13
remuneratórios, que só podem ser cobrados pelos bancos, em
decorrência da atividade financeira, para remuneração do capital
emprestado, não havendo razão para incidirem na devolução do valor
irregularmente debitado.
Além disso, a cobrança da tarifa indevida foi afastada
justamente para restabelecer o equilíbrio contratual, que jamais seria
obtido se fossem aplicados os juros remuneratórios em favor da
apelante. Deste modo, o apelo da autora deve ser
parcialmente provido apenas para determinar a devolução simples do
valor de R$ 395,00, referente à tarifa de avaliação do bem.
Tendo em vista a sucumbência mínima da financeira
ré, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil,
de rigor a manutenção da condenação da autora ao pagamento integral
dos ônus decorrentes da sucumbência, tal como fixado na r. sentença e
respeitado os benefícios da justiça gratuita. Não há o que se falar,
contudo, em majoração dos honorários advocatícios nos termos do art.
85, §11 do CPC, uma vez que o escopo desta regra, além de remunerar o
trabalho do advogado em grau recursal, é evitar a interposição de
recursos protelatórios e/ou infundados e, no caso em tela, houve parcial
provimento do apelo da autora. Em outras palavras, não se mostra
razoável majorar a verba honorária que a autora arcará se seu apelo foi
parcialmente provido, havendo sucumbência parcial neste segundo grau.
Neste
ponto,
não
se
majoram
os
honorários
advocatícios, pois isto só deve ocorrer quando o recurso não for
conhecido ou não for provido já que, assim agindo, o recorrente
provocou indevida movimentação da instância recursal. Assim já decidiu
o STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003188-66.2019.8.26.0115 -Voto no 22672
14
3. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se
aos casos de não conhecimento integral ou de não
provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão
colegiado competente. (AgInt no AREsp 1294245 /
ES
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2018/0115195-8).
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento
do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)